Tribunal: TJSP
Processo: 2219783-86.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
r no 105/2001, admissível quando houver indícios de prática de ilícito ou fraude, o que não se verifica no caso. Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara.
2. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2219783-86.2025.8.26.0000; Relator (a): Eduardo Gesse; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 12a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/11/2025; Data de Registro: 20/11/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil

Relator(a):

Eduardo Gesse

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/11/2025

Data de publicação:

20/11/2025

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PESQUISAS NOS SISTEMAS DECRED E DIMOB.
1. Pedido de expedição de ofícios à Receita Federal para obtenção de informações DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito) e DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias). Impossibilidade. Quebra de sigilo bancário e fiscal que é medida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PESQUISAS NOS SISTEMAS DECRED E DIMOB.
1. Pedido de expedição de ofícios à Receita Federal para obtenção de informações DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito) e DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias). Impossibilidade. Quebra de sigilo bancário e fiscal que é medida excepcional, regida pela Lei Complementar no 105/2001, admissível quando houver indícios de prática de ilícito ou fraude, o que não se verifica no caso. Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara.
2. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.